Tribunal: TCU
Processo: 038.517/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4456/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.517/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Daisy Coelho de Araujo Zuza (XXX.134.986-XX); Francisco Monteiro de Moura (XXX.432.621-XX); Joao Batista Ramalho (XXX.472.741-XX); Jose Acacio Nascimento (XXX.505.001-XX); Lucia Regina de Souza Gomes (XXX.161.781-XX); Marcia Helena Nerva Blumm (XXX.162.780-XX); Maria de Fatima Silva (XXX.320.681-XX); Maria do Carmo Sena (XXX.046.331-XX); Neniomar Nenio de Carvalho (XXX.174.201-XX); Valdete Ferreira Batista (XXX.994.181-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.